Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706461-86.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF AGRAVADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA/DF, em face da r. sentença exarada sob o ID 36517274, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Na origem, REGINALDO LOURENÇO DA SILVA ajuizou Ação de Usucapião Ordinário em desfavor da apelante, postulando, em sede de tutela de urgência, a suspensão do Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’armas celebrado entre as partes. No mérito, pleiteou: (i) a declaração de usucapião do imóvel localizado na Quadra 18, Módulo 14, Lote 01 - Setor Habitacional Mestre D’armas em seu favor, concedendo-lhe o domínio útil do bem; e (ii) a confirmação da tutela de urgência, a fim de anular o Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’armas celebrado entre as partes, como consequência da declaração de usucapião. Tutela de urgência deferida, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Adesão celebrado entre autor e ré, especialmente no que diz respeito ao pagamento das prestações previstas no citado documento (ID 36517177). Sobreveio a r. sentença (ID 36517274), pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Usucapião proposta em desfavor da apelante, para: (i) declarar o autor como proprietário do imóvel situado na Quadra 18, MD 14, Lote 01, Setor Habitacional Mestre D’Armas; e (ii) invalidar todos os efeitos do Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’Armas celebrado entre as partes. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 36517280), sustentando, inicialmente, a incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Na mesma oportunidade, a apelante impugnou o valor da causa. No mérito, asseverou que o autor não logrou êxito em comprovar a prescrição aquisitiva. Com estes argumentos, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, assim como o provimento do recurso, para: (i) cassar a r. sentença, ante a incompetência absoluta do Juízo de origem; (ii) subsidiariamente, reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões (ID 36517291), o apelado afirmou que, diversamente do que fora afirmado pela apelante, o objeto da demanda em questão contempla matéria afeta à competência privativa da Vara Especializada. No que diz respeito ao valor da causa, sustentou que este foi estabelecido de acordo com o artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, o recorrido refutou os argumentos alinhavados no recurso de apelação, aduzindo que a discussão na presente demanda versa sobre a usucapião ordinária, tendo sido preenchidos todos os requisitos necessários para tanto. Pugnou, assim, pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença guerreada por seus próprios fundamentos. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 37554399, confirmada no acórdão de ID 42251691, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado no recurso de apelação, tendo a apelante juntado aos autos os comprovantes de recolhimento do preparo em dobro (IDs 43478196 e 43478195). Esta egrégia 1a Turma Cível, no acórdão n. 1692486 de ID 46197035, conheceu e deu provimento ao presente recurso de apelação cível, para cassar a sentença recorrida, ante a incompetência absoluta do Juízo de origem, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Planaltina/DF. Ato contínuo, o apelado se manifestou na petição de ID 47151661, postulando a interrupção do prazo processual e a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas no 0720533- 64.2023.8.07.0000. É o relatório. Decido. O Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas no 0720533- 64.2023.8.07.0000 foi ajuizado pelo apelado, no dia 25/05/2023, isto é, após o julgamento deste recurso pelo egrégio Colegiado, tendo como processo de referência a presente Apelação Cível n. 0706461-86.2021.8.07.0018. A questão submetida à apreciação da Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça foi delineada na petição inicial do referido incidente nos seguintes termos: Submete-se à apreciação do competente órgão julgador questão de direito relativa a fixação da competência absoluta de julgamento em favor da Vara Especializada de Meio ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgamento de ações de usucapião de imóvel localizados no Setor Habitacional Mestre Darmas. O Código de Processo Civil, no artigo 982, inciso I, prevê que, (a)dmitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Todavia, a partir da análise dos autos do mencionado incidente, verifico que, até o presente momento, houve somente a sua distribuição para o Desembargador Roberto Freitas Filho, de forma que ainda não houve a admissão do incidente, tampouco a determinação de suspensão dos processos pendentes relacionados ao tema da controvérsia. Por conseguinte, observo a ausência de fundamentação legal para que seja determinada a interrupção do prazo processual e a suspensão do presente processo até o julgamento do Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas no 0720533- 64.2023.8.07.0000. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do apelado constante da petição de ID 47151661. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 18:26:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora